Tribunal: TJMT
Processo: 1023404-82.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023404-82.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ODETE GALINA BASSO - CPF: 551.611.031-91 (RECORRENTE), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 09.226.818/0001-00 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. JUNTADA DE GRAVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PERÍCIA. FATURAS DE CONSUMO COM HISTÓRICO DE PAGAMENTO. RELAÇÃO JURÍDICA E IDONEIDADE DO DÉBITO RECONHECIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de improcedência. Condenação em litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Pretensão recursal é a declaração de inexigibilidade do débito discutido na lide e a condenação da recorrida em danos morais.

Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame.

A recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório, ao provar idoneidade da cobrança efetuada, uma vez que acostou aos autos gravação de atendimento e faturas com informação de pagamento do débito, em obediência ao disposto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

Ausência de pedido de perícia no áudio apresentado pela ré.

Conjunto probatório robusto que forçam reconhecer a existência de negócio jurídico e a idoneidade do débito que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

Sentença mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Odete Galina Basso em face de sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, condenando a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé (9%), custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), ao fundamento que a empresa reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes, justificando, assim, a inserção do nome da Recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito e, quanto à litigância de má fé, porque a reclamante alterou a verdade dos fatos na evidente tentativa de obter vantagem indevida, nos moldes do art. 80,II do CPC.

Inconformada, a Recorrente sustenta que a Reclamada não acostou aos autos qualquer documento que comprovasse o vínculo entre as partes e que a gravação telefônica não comprova a veracidade dos fatos. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar o feito extinto sem julgamento do mérito, isentando a Recorrente do pagamento de multa, custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

- Indeferimento de Justiça Gratuita

Consoante o Enunciado n. 166 do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu a parte reclamante o benefício da assistência judiciária gratuita. Em que pese a empresa Recorrida se insurja quanto a benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante. Desse modo, entendo pela permanência do direito ante a declaração firmada e acolhida e ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

VOTO – MÉRITO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito.

Pois bem, analisado detidamente os autos, verifico que a sentença recorrida não merece reforma, posto que a Instituição Bancária apresentou faturas de consumo com informação de pagamento (id 70640463) e gravação do serviço de atendimento ao cliente, no qual a parte consumidora confirma seu nome, data de nascimento, CPF, endereço e demais dados (id 70640464).

Neste ponto, consigno que na gravação a Recorrente informa que não recebeu a fatura vencida em 13 de julho de 2019, no valor de R$ 274, 90 (duzentos e setenta e quatro reais e noventa centavos) e informa a atendente a data em que realizará o pagamento da fatura.

Chamada a manifestar-se em sede de impugnação, a Recorrente sustentou que gravação não comprova a veracidade dos fatos, aduzindo que pode ser qualquer pessoa que contenha suas informações em mãos. Ao final, requereu a desconsideração da gravação acostada por se tratar de prova “
frágil e suscetível a fraude
” (sic).

Registra-se que não postulou em nenhum momento a realização de perícia, entretanto, considerando que ao magistrado cabe sopesar as provas necessárias para o deslinde do feito, não há como fazer vistas grossas quanto à importância de se dirimir as dúvidas que pairam sobre aludido áudio, pois, a própria reclamante questiona, afirmando que a voz contida no áudio pode ser de outra pessoa. Assim, premente o exame pericial para verificar se, no diálogo, está participando a reclamante ou não.

Diante do necessário exame pericial do áudio apresentado pela reclamada, o caminho a seguir é o consequente reconhecimento da incompetência do juízo para o deslinde da causa.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, porém, de ofício, declaro a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a presente causa e, assim, julgo extinto o processo sem julgamento do mérito, ficando, então, prejudicado a análise do recurso ora em análise.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, face ao resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2021